Tribunal: TJES
Processo: 5000666-90.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000666-90.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. TEMA 414/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COBRANÇA RETROATIVA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Vitória em razão da sentença que: (i) declarou a abusividade da prática da CESAN consistente na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, condenando-a à restituição em dobro de valores pagos indevidamente; e (ii) julgou procedente a reconvenção, reconhecendo o direito da concessionária de cobrar diferenças de consumo mediante refaturamento pelo método progressivo e escalonado. O acórdão inicial negou provimento ao recurso do condomínio, mas, diante da interposição de recursos especial e extraordinário, foi instaurado juízo de retratação, à luz do art. 1.030, II, do CPC, em face da superveniência do julgamento do Tema 414/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, após a fixação de tese pelo STJ no Tema 414 e a modulação de seus efeitos, subsiste a possibilidade de cobrança retroativa pela concessionária de diferenças de consumo, decorrentes do refaturamento com base em metodologia progressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o Tema 414, firmou a licitude da cobrança da tarifa mínima por economia e de parcela variável pelo consumo global excedente, mas declarou a ilegalidade de métodos que tratem o condomínio como única unidade consumidora ou adotem modelos híbridos.

A Corte Superior modulou os efeitos de sua decisão, vedando expressamente a cobrança retroativa de valores em desfavor dos condomínios, ainda que tenha havido faturamento a menor sob a metodologia considerada inválida.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara diverge do entendimento vinculante do STJ, ao admitir a cobrança retroativa em reconvenção, configurando afronta ao art. 927 do CPC.

Impõe-se o juízo de retratação positivo, reformando a decisão recorrida para afastar a procedência do pedido reconvencional formulado pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O STJ, no Tema 414, fixou a licitude da cobrança da tarifa mínima por economia e de parcela variável pelo consumo global excedente, vedando metodologias híbridas.

É vedada a cobrança retroativa de valores por diferenças de consumo decorrentes de recálculo de faturas com base em métodos superados.

A procedência de reconvenção fundada em refaturamento retroativo afronta a tese firmada no Tema 414/STJ e deve ser afastada em juízo de retratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927 e 1.030, II; Lei 11.445/2007, art. 29, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.887/RJ, REsp 1.166.561/RJ e REsp 1.937.891/RJ, Tema 414, j. 25.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000666-90.2021.8.08.0062

RECORRENTE
S
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITÓRIA

RECORRID
A
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de análise acerca de juízo de retratação, relativamente ao acórdão (id. 6787771) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITÓRIA
.

Ao que se depreende, na sentença (id. 4127903) o magistrado
a quo
declarou a abusividade da prática adotada pela
CESAN
na cobrança das tarifas de água e esgoto do edifício, notadamente da multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, apesar da existência de um único hidrômetro.

Por conseguinte, julgou parcialmente procedente o pedido inicial desta ação de reparação de danos, para condenar a concessionária à restituição, em dobro, do valor de R$ 39.645,72 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

Contudo, julgou procedente a reconvenção, condenando o condomínio ao pagamento de R$ 55.831,93 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), referentes à “
diferença entre o consumo faturado e o refaturamento pelo consumo real medido no hidrômetro com método progressivo e escalonado
”.

Ocorre que o condomínio interpôs Recursos Especial (id. 9720089) e Extraordinário (id. 9719715), aduzindo, em síntese, a nulidade do contrato de concessão por ausência de licitação, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, invasão da competência municipal para legislar sobre o tema e falta de transparência na aplicação da tarifa progressiva.

Em exame de admissibilidade das irresignações, a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos a este Colegiado para análise da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps 1.937.887/RJ, 1.166.561/RJ e 1.937.891/RJ (Tema 414).

Pois bem.

Verifica-se que a decisão sob exame, de relatoria da eminente Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, adotou o entendimento até então prevalecente nesta egrégia Quarta Câmara Cível, de que, a despeito da ilegalidade da metodologia até então utilizada pela CESAN, embasada no consumo individual presumido, dita concessionária fazia jus ao recálculo das faturas passadas, segundo o consumo real, e à cobrança da dívida resultante dessa apuração. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – COMPETÊNCIA PARA FIXAR TARIFA DA SEDURB – ADIN Nº 0024933-09.2021.8.08.0000 DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 1.188/2005, DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES – COBRANÇA DE TARIFA – MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS – INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO – PEDIDO RECONVENCIONAL – TABELA PROGRESSIVA DE TARIFA – PAGAMENTO DE CRÉDITO EM FAVOR DA APELADA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A competência para dispor acerca da fatura dos serviços de água e esgoto não pertence ao ente municipal, mas sim à entidade reguladora do setor, que no caso em tela é a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, nos termos da Lei Complementar nº 380/2007 do Estado do Espírito Santo.

2)
A Lei Municipal nº 1.188/2005, do Município de Piúma/ES, que autorizava o Poder Executivo a firmar termo de aditivo de contrato de concessão com a Cesan, foi declarada inconstitucional, nos termos da ADI nº 0024933-09.2021.8.08.0000, tendo, inclusive, efeitos
ex tunc
.

3)
Quanto ao pedido de tratamento diferenciado
,
com base no §5º do art. 29 da Lei 11.445 de 2007, em que pese a ausência de interesse de agir do recorrente a esse respeito, ante a ausência de contrato especial nos termos previstos na legislação, nada obsta que venha a ser celebrado, pois deve ocorrer por meio de ato e ajustes bilaterais.

4)
O pedido de declaração de nulidade do aditivo contratual e reconhecimento de vícios no contrato de concessão foi julgado extinto, formulado por ocasião da réplica fere o princípio da congruência, pois apresentado em momento inoportuno.

5)
Quanto a restituir em dobro dos valores cobrados indevidamente, a r. sentença foi escorreita, ao acolher parcialmente o pedido, ante a ilegalidade da metodologia adotada referente a multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, tendo analisado todas as faturas indicadas nos autos.

6) No tocante à reconvenção, a CESAN faz jus a revisão das cobranças com base no consumo real do condomínio, utilizando a tarifa progressiva e escalonada, sendo lícita, portanto, a cobrança de recuperação de consumo em relação aos meses em que houve faturamento a menor, nos exatos termos da sentença.

7)
Recurso improvido.

Todavia, no recente julgamento do Tema 414 de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, em superação de entendimento anterior (
overruling
), fixou novas teses sobre a matéria, a saber:

“1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

O ponto crucial para solução presente caso, contudo, reside na modulação de efeitos determinada pelo STJ para a aplicação de seu novo entendimento.

A Corte Superior, visando garantir a segurança jurídica e o interesse social, estabeleceu expressamente a vedação à cobrança retroativa de valores:

“[...]
fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado ‘modelo híbrido
’.”

O acórdão recorrido, ao confirmar a sentença que julgou procedente o pedido reconvencional da CESAN para “
cobrança de recuperação de consumo em relação aos meses em que houve faturamento a menor
”, divergiu frontalmente do aludido precedente vinculante, pois autorizou exatamente o que a modulação de efeitos do Tema 414/STJ vedou - a cobrança retroativa de valores decorrentes de um recálculo da dívida com base em metodologias superadas.

Desse modo, diante do caráter vinculante do pronunciamento do Tribunal da Cidadania (art. 927 do CPC), impõe-se o exercício do juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1.030 do CPC.

Assim, a procedência da reconvenção não pode subsistir.

De conseguinte, exerço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme art. 1.030, inc. II, do CPC, para, em observância à tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 414,
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido reconvencional formulado pela CESAN, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

V O T O – V I S T A

A
penas para rememorar, a sentença – apesar de ter reconhecido a cobrança indevida por parte da CESAN, ao aplicar o método de multiplicação da tarifa mínima – julgou
procedente
a
reconvenção
, com a condenação do Condomínio do Edifício Vitória ao pagamento da quantia de R$ 55.831,93 (cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), o que foi mantido por este Órgão Colegiado, à luz do judicioso voto proferido pela Relatora,
Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva
, no sentido de que a CESAN “
faz jus a revisão das cobranças com base no consumo real do condomínio, utilizando a tarifa progressiva e escalonada, sendo lícita, portanto, a cobrança de recuperação de consumo em relação aos meses em que houve faturamento a menor
”, com base no recálculo pelo consumo real medido no hidrômetro com método progressivo e escalonado.

Em seguida, diante da interposição de
r
ecurso
e
special
pelo Condomínio do Edifício Vitória, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal determinou o retorno dos autos para exame da pertinência do
juízo de retratação
, dada a aparente inobservância do novel entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça firmado nos REsp’s 1.937.887/RJ, 1.166.561/RJ e 1.937.891/RJ.

Como bem destacado no voto de retratação proferido pelo eminente
Des. F
áb
io Brasil Nery
, o Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema nº 414, estabeleceu teses sobre o cálculo da tarifa em condomínios com hidrômetro único e, no que ora é mais relevante, determinou uma
modulação de efeitos
para garantir a segurança jurídica e, ao fazê-lo,
vedou expressamente
a cobrança retroativa de valores
.

Diante disso, o eminente
Des. F
á
bio Brasil Nery
acertadamente identificou que o acórdão oriundo do julgamento da apelação – ao chancelar a sentença que permitiu a cobrança retroativa postulada pela CESAN em sede reconvencional – divergiu da vedação imposta pela modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere a repetição de indébito em dobro que, num primeiro momento, me instigou a solicitar vista dos autos para uma melhor análise, verifico não se tratar de matéria recorrida, dada a ausência de recurso por parte da CESAN em face do acórdão que chancelou tal determinação e de sucumbência do Condomínio recorrente, neste particular.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
acompanho o entendimento do eminente Des. Fábio Brasil Nery
no sentido de exercer juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, II), para reformar o acórdão e julgar
improcedente
o pedido reconvencional da CESAN, de modo a alinhar o julgamento ao precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA